Tribunal: STF
Processo: HC 95271
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA.
   DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO.
   PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA.
1.      Para a configuração do crime
   inscrito no art. 10, caput da Lei nº 9.437/97, basta a ocorrência
   de qualquer das condutas nele discriminadas.
2.      O objetivo do
   legislador foi antecipar a punição de fatos que apresentam
   potencial lesivo à população -  como o porte de arma de fogo em
   desacordo com as balizas legais -, prevenindo a prática de crimes
   como homicídios, lesões corporais, roubos etc.
3.      Deste modo,
   entendo ser desnecessária a realização de perícia para
   configuração do crime de porte ilegal de arma.
4.      Ante o
   exposto, denego a ordem de habeas corpus.